Tribunal: TJBA
Processo: 8001075-19.2019.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001075-19.2019.8.05.0078

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JOSE ANTONIO ROCHA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ORISVALDO SANTANA FERREIRA, MARCOS VINICIUS DA COSTA BASTOS, JEAN CARLOS SANTOS OLIVEIRA

APELADO: MARIA FERREIRA DE MATOS

Advogado(s)
:
RAFAEL NASCIMENTO PRADO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃOESTÁVEL COM PARTILHA DE BENS. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DOS BENS ADQUIRIDOS NA CONSTÂNCIA DO RELACIONAMENTO. OBEDIÊNCIA AO ART. 1.725 CC. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIDO DE REFORMATION IN PEJUS EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA ADEQUAR HONORARIOS ADVOCATÍCIOS. PRECEDENTE DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

Nos termos do art. 1.723 do Código Civil, não é qualquer relação que enseja tal vínculo. Há de restar comprovada a entidade familiar pública, notória, contínua, duradora e destinada a constituição de um núcleo familiar.

A união estável assemelha-se a um casamento de fato e deve indicar uma comunhão de vida e de interesses, reclamando não apenas publicidade e estabilidade, mas, sobretudo, um nítido caráter familiar, evidenciado pela
affectio maritalis.

Reconhecida a união estável, e não havendo disposição contratual em contrário, aplica-se às relações patrimoniais, no que couber, o regime de comunhão parcial de bens, consoante o art.1.725 do Código Civil, de modo que os bens adquiridos na constância da vida em comum devem ser partilhados igualitariamente, pouco importando quem deu causa à separação e qual a colaboração prestada individualmente pelos conviventes para a consecução do resultado patrimonial.

Conforme consta em Ata de Audiência de Id:48212067, realizada em 07/11/2019, as
partes concordaram
que desde o ano 2014 não mantinham nenhum relacionamento amoroso e com a instituição familiar

Caracterizada a união estável, os bens havidos onerosamente durante a união pertencem a ambos os conviventes, exatamente nos moldes expressos na sentença objurgada, independente de prova de esforço comum, que, como visto, decorre de presunção legal, tendo em vista que, na união estável prevalece o regime da comunhão parcial, razão pela qual todos os bens adquiridos durante o relacionamento são considerados fruto do trabalho comum do casal, passando a pertencer a ambos em parte iguais.

Constata-se, pelas provas coligidas, que as partes mantiveram um relacionamento público, notório e duradouro, com intenção de constituir família, havendo discrepância apenas no tocante ao término do período de duração do vínculo em referência como tese em sede recursal e, neste aspecto, deve prevalecer o testemunho das provas orais, inclusive com a concordância da parte Apelante de que a união estável perdurou até janeiro de 2014. Razão porque não há motivos para modificar o período de união estável reconhecido na sentença e, consequentemente, alterar a ordem de partilha de bens adquiridos na constância da união estável.

Não se pode falar em
reformatio in pejus
quando os Embargos de Declaração faz um ajuste nos percentuais de honorários advocatícios na medida em que a fixação de honorários é uma Questão de Ordem Pública.

Como consequência lógica da diminuição do valor da condenação fixado pela sentença e ante a ordem pública das verbas de sucumbência, cabe ao Tribunal, de ofício, adequá-las ao resultado final da demanda, sem que essa adequação incorra em reformatio in pejus.

Considerando o não provimento do recurso, a teor do art. 85, §11º do CPC, majoro os honorários advocatícios arbitrados em desfavor da parte Apelante para 17% (dezessete por cento) sobre a base de cálculo já estabelecida em sentença.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8001075-19.2019.8.05.0078 em que figuram como
Apelante – JOSE ANTONIO ROCHA DOS SANTOS e Apelada – MARIA FERREIRA DE MATOS
.

Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime,
em negar provimento ao presente recurso de apelação cível

e manter íntegra a sentença recorrida
,
nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

5